Tribunal: TJBA
Processo: 0508187-33.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0508187-33.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BENEDITO ALMEIDA CARNEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
ELCIO ALMIR COLOMBO SIQUEIRA FILHO, MURILO DE FREITAS AZEVEDO, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
ELCIO ALMIR COLOMBO SIQUEIRA FILHO, MURILO DE FREITAS AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES AMBIENTAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DOS RECURSOS. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1
-
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/1998 e declarar a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 60 do mesmo diploma legal, em razão da prescrição. No curso da fase recursal, as partes entabularam Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o qual foi devidamente homologado pelo juízo de primeiro grau após controle de legalidade e voluntariedade.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade dos recursos manejados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
A questão em discussão consiste em verificar se a homologação judicial do ANPP, ocorrida após a interposição das apelações, acarreta a perda superveniente do objeto recursal e a consequente prejudicialidade dos recursos pendentes de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
-
O Acordo de Não Persecução Penal é um negócio jurídico processual que visa à solução consensual do conflito penal, suspendendo a persecução comum em favor do cumprimento de condições ajustadas entre o Ministério Público e o acusado.

4
-
A homologação judicial do ajuste esvazia a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido nos recursos de apelação, uma vez que a lide penal passou a ser regida pelos termos do pacto homologado, o qual pressupõe a confissão formal e circunstanciada dos fatos.

5
-
A manutenção de teses absolutórias ou de pedidos de reforma da sentença é incompatível com a aceitação voluntária do ANPP, configurando comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva processual.

6
-

A
homologação do ANPP impõe o reconhecimento da prejudicialidade de recursos pendentes, devendo os autos
retornar
à origem para fiscalização do cumprimento das cláusulas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
-
Recursos julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

1.
A homologação judicial de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) importa na perda superveniente do objeto de recursos de apelação pendentes de julgamento, independentemente de terem sido interpostos pela acusação ou pela defesa, diante da incompatibilidade entre o regime consensual e a continuidade da persecução penal comum.

Dispositivos rel
e
vantes citados
:

Art
s
. 28-A
e 386, II, III, VII, ambos
do Código de Processo Penal
;
arts
. 107, IV, 109, VI, e 111, todos do Código Penal;
arts
. 38 e 60, ambos da Lei nº 9.605/98.

APELAÇÃO
– PEDIDO
S
PREJUDICADO
S
.

APELAÇÃO
Nº.
0508187-33.2018.8.05.0150
–
LAURO DE FREITAS
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n°.
05
0
8187-33.2018.8.05.0150
, da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA,
sendo os Apelantes
EDIVALDO FERREIRA COELHO, ROGÉRIO JOSÉ FRACASSI PEREIRA, BENEDITO ALMEIDA CARNEIRO, MAIS LOGÍSTICA LTDA e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e os Apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
EDIVALDO FERREIRA COELHO, ROGÉRIO JOSÉ FRACASSI PEREIRA, BENEDITO ALMEIDA CARNEIRO e MAIS LOGÍSTICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicad
as

as apelações interpostas
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)